Tribunal: TJMT
Processo: 1015347-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015347-78.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ JOÃO DOS SANTOS FILHO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1010238-74.2020.8.11.0003 ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu a inversão do ônus da prova.
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que é hipossuficiente técnico, informacional, jurídico e econômico, de modo que imprescindível o imediato deferimento da inversão do ônus da prova no início da instrução, nos moldes do código consumerista.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a inversão do ônus da prova. No mérito, pelo provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois a decisão atacada se enquadra na hipótese do artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Cumpre ressaltar que nas relações consumeristas é possível a inversão do ônus da prova desde que preenchidos um dos requisitos do art. 6, VIII, CDC, e a critério do juiz.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não sobressaem elementos que evideciem a verossimilhança das alegações do Agravante, pois a relação de consumo, por si só, não é suficiente para inverter o ônus probatório, devendo o juiz analisar os contornos do caso concreto e identificar a presença dos requisitos.
Outrossim, o momento mais propício para decidir sobre a distribuição do ônus da prova é a fase saneadora. Neste caso, a parte contrária ainda não foi citada, e considero imperiosa a efetivação do contraditório.
Ademais, as alegações de que se não deferida em sede liminar ocorrerão danos irreparáveis ao Agravante, tais prejuízos não estão devidamente demonstrados, e ficaram no campo das ilações, de modo que não há como assegurar que a espera do célere julgamento deste recurso, colocará em risco a sua eficácia.
Feitas essas considerações, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Dispensada a intimação da parte Agravada, ante a ausência de angularização processual na instância singela.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora